Tribunal: STF
Processo: ARE 1583349
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Magistério. Piso salarial. Reajuste automático de servidores municipais. ARE nº 1.502.069/SP, Tema nº 1.324 do ementário da Repercussão Geral. Devolução à corte de origem. 



    I. Caso em exame 



    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo no sentido do direito da autora às diferenças salariais pleiteadas, eis que inobservado, pelo Município, o piso salarial nacional dos professores.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o reajuste do piso do magistério fixado a nível federal deve ser observado de imediato quanto aos professores municipais.



    III. Razões de decidir 



    3. A controvérsia está contida no Tema RG nº 1.324, pelo que é necessária a devolução dos autos à Corte de origem. 



    IV. Dispositivo



    4. Recurso extraordinário com agravo no qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do ARE nº 1.502.069/SP, Tema RG nº 1.324, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE SERGIPE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2022. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO AMPARADA PELO ARTIGO 206, VIII, DA CF/88 E LEI FEDERAL N. 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA EVIDENCIADO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA EC N. 41/2003. LEI ESTADUAL N. 365/2022. PUBLICAÇÃO EM MARÇO DE 2022 E EFEITOS RETROATIVOS INCIDENTES DESDE JANEIRO/2022. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE AO VENCIMENTO BÁSICO. CONGELAMENTO DO VALOR DO ADICIONAL DE TRIÊNIO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO (ARTIGO 5º, XXXVI, CF/88) E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO QUE DEVE SER COLMATADO. VALOR DO PISO SALARIAL DEVIDO, BEM COMO DOS REFLEXOS DESSE SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS CORRELATAS. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA DESDE JANEIRO/2022. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE REDUZIR O VALOR DA REMUNERAÇÃO ANTERIORMENTE DEVIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS A SEREM PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 69).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente alude à necessidade de sobrestamento do feito até julgamento final do ARE nº 1.502.069/SP, Tema RG nº 1.324, que versa sobre a constitucionalidade da extensão automática do reajuste relativo ao piso nacional de educação ao magistério municipal.



    3. O Colegiado de origem expressamente assentou:



    “Nessa planura, a ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. Por sua vez, a Lei Federal nº 11.738/08 regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.” (e-doc. 69).



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do ARE nº 1.502.069/SP, Tema RG nº 1.324, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator